Tribunal: STF
Processo: HC 49212
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-18
Data de publicação: 1973-10-18

Ementa:
CRIME DE SEDUÇÃO - AUTONOMIA DO DIREITO DE QUEIXA OU DE
REPRESENTAÇÃO, QUE PODE SER EXERCIDO PELA OFENDIDA, OU POR SEU
REPRESENTANTE LEGAL - APLICAÇÃO DOS ARTS. 34, 38 E 50, PAR. ÚNICO,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA,
INSUSCETIVEL DE EXAME EM HABEAS-CORPUS - INDEFERIMENTO DO PEDIDO.